Tribunal: TJSP
Processo: 2103561-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Pretensão de desbloqueio de valores penhorados via BacenJud – Recurso parcialmente provido para permitir apenas e tão-somente o desconto mensal de 30% do salário líquido da agravante, até pagamento da dívida, liberando-se o remanescente – Insurgência da agravante – Descabimento - Decisão mantida, porquanto a garantia dada ao devedor mira o princípio da dignidade humana e

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Pretensão de desbloqueio de valores penhorados via BacenJud – Recurso parcialmente provido para permitir apenas e tão-somente o desconto mensal de 30% do salário líquido da agravante, até pagamento da dívida, liberando-se o remanescente – Insurgência da agravante – Descabimento - Decisão mantida, porquanto a garantia dada ao devedor mira o princípio da dignidade humana e não a criação de uma proteção absoluta ao devedor para que este, sob o manto da impenhorabilidade de salário ou proventos, deixe de arcar com suas obrigações e mostre descaso com seus credores - Regimental não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000604600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2103561-11.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MICHELLE BORGES NASCIMENTO KOGUTA, é agravado CONDOMINIO
MARQUES DE LAGES.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 27 de julho de 2020
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2103561-11.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 2/5
VOTO No 39264
AGRV. REGIMENTAL No: 2103561-11.2020.8.26,0000/50000
COMARCA: SANTO ANDRÉ
AGVTE. : MICHELLE BORGES NASCIMENTO KOGUTA
AGVDO. : CONDOMÍNIO MARQUES DE LAGES
INTERESSADO: THYAGO LUIS KOGUTA
AGRAVO REGIMENTAL Pretensão de desbloqueio de valores
penhorados via BacenJud Recurso parcialmente provido para
permitir apenas e tão-somente o desconto mensal de 30% do
salário líquido da agravante, até pagamento da dívida, liberando-
se o remanescente Insurgência da agravante Descabimento -
Decisão mantida, porquanto a garantia dada ao devedor mira o
princípio da dignidade humana e não a criação de uma proteção
absoluta ao devedor para que este, sob o manto da
impenhorabilidade de salário ou proventos, deixe de arcar com
suas obrigações e mostre descaso com seus credores - Regimental
não provido.
1. Trata-se de agravo regimental interposto por Michelle Borges
Nascimento Koguta contra a decisão que deferiu parcialmente o pedido de
desbloqueio de valores penhorados via BacenJud, para permitir apenas e tão-
somente o desconto mensal de 30% do salário líquido da agravante, até
pagamento da dívida, liberando-se o remanescente.
2. Sustenta a agravante, em síntese, que demonstrou que a conta
cujos valores sofreu bloqueio se refere àquela em que recebe suas verbas
salariais, sendo entendimento jurisprudencial no sentido de não permitir bloqueio
em conta salário em que o devedor receba menos de cinquenta salários mínimos
para pagamento de dívida civil por se tratar de verba alimentar. Ainda, que o juiz
não possui a liberdade de penhorar salário para satisfazer uma dívida sem que
haja pedido expresso para tanto. Aduz que é preciso ter ocorrido outras formas e
tentativas de localização do patrimônio do devedor para suprir a dívida em juízo.
E, que o bloqueio de salário da agravante, em qualquer percentagem fere o
princípio da dignidade da pessoa humana e manutenção do mínimo existencial.
A irresignação, contudo, não prospera, merecendo a decisão
combatida ser mantida tal como lançada, senão vejamos:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2103561-11.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 3/5
“(...) Consta que a coexecutada, em razão da ordem judicial, teve
bloqueada a quantia de valor de R$ 1.809,17 (pág. 05, destes autos, e pág. 127
dos autos principais) de sua conta bancária de n° 29737- 2, da Ag. 3090, do
Banco Bradesco, cuja origem, segundo alega, é fruto de conta/salário (págs. 112;
115; e, 144, dos autos de origem).
Não se desconhece que o atual art. 833, IV, do NCPC, dispõe
claramente serem absolutamente impenhoráveis os proventos de pensão e
salário, porque se trata de verba de natureza alimentar, da qual todo
aposentado/trabalhador e sua família necessitam para fazer frente às
necessidades básicas e diárias, de modo que a impenhorabilidade somente
cessa quando se tem em frente outras necessidades alimentares, de pessoas a
quem o executado deva alimentos, aliás, conforme disposição do parágrafo 2o do
referido artigo.
Todavia, recente posicionamento que vem se formando no
sentido da possibilidade de relativização da penhora sobre verba de natureza
salarial. Até porque, conforme deixou registrado o eminente
Desembargador PAULO AYROSA, em brilhante voto: “Há que se indagar: qual a
destinação do salário? É evidente que tem ele o caráter de satisfazer as
necessidades básicas do assalariado assim como honrar as obrigações
assumidas, na medida da capacidade de seus ganhos. A máxima dos caloteiros,
segundo a qual não nego a minha dívida, mas a pago quando e como puder, não
merece ser prestigiada, sob pena de a Justiça acobertar condutas ilícitas, como a
aqui demonstrada. Necessário se faz, portanto, que se acomodem os princípios
legais constitucionais de proteção do salário e da efetividade da justiça. Assim,
pelo princípio do razoável, há que se reconhecer que se os salários se prestam
para a satisfação das obrigações assumidas pelo assalariado, na hipótese deste
descumpri-la, sem justa causa, não demonstrando que a totalidade dos valores
percebidos a título de salário está comprometida com suas necessidades básicas,
nada obsta que parte do salário seja constritado para a quitação da obrigação
não paga” (Agravo de Instrumento no 2125122-96.2017.8.26.0000 Comarca: São

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2103561-11.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 4/5
Paulo 31o Câmara de Direito Privado Relator: PAULO AYROSA Data do
Julgamento: 15/08/2017).
Ora, a garantia dada ao devedor mira o princípio da dignidade
humana e não a criação de uma proteção absoluta ao devedor para que este, sob
o manto da impenhorabilidade de salário ou proventos, deixe de arcar com suas
obrigações e mostre descaso com seus credores.
E ainda, ancorado no princípio a dignidade humana, não há como
desconsiderar o atual cenário em que a constrição ocorreu (pandemia do
Covid-19), merecendo relevar que a natureza da dívida (cotas condominiais)
também tem o condão de fazer frente às despesas de um grupo que necessita
cumprir obrigações para manutenção da própria moradia e, neste momento, há
que se considerar que a inadimplência desenfreada pode, sem dúvida, trazer
maiores prejuízos, em que pese as particularidades que cada condômino, seus
compromissos, direitos e obrigações.
Desta feita, creio que possível o bloqueio, entendo plausível seja
efetuado a razão de 30%, percentual normalmente acolhido para atender
obrigações do devedor, que decorrem de necessidade e podem ser classificadas
como essenciais no seu modo de vida.
“Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu
pedido de cancelamento da penhora “on line” efetuada sobre 30% de sua conta
corrente - Inconformismo do devedor firme na tese de que o salário é
impenhorável e que a medida afeta a sua subsistência e a de sua família - Não
acolhimento - O fato de na conta corrente serem depositados os proventos do
devedor não a torna impenhorável, para os fins do art. 649, IV, do CPC - Iterativa
jurisprudência deste Tribunal no sentido de que os descontos, nestas hipóteses,
devem se limitar a 30% dos vencimentos do devedor Recurso não provido.”
(TJSP 11a Câmara de Direito Privado AI 0085468-54.2008.8.26.0000, Rel. Moura
Ribeiro J. 06.11.2008).
Pelo exposto, em analogia aos termos da Súmula 568, do C. STJ:
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou
negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do
tema”, ao recurso dou provimento, em parte, para permitir apenas e tão-somente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2103561-11.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 5/5
o desconto mensal de 30% do salário líquido da agravante, até pagamento da
dívida, liberando-se o remanescente. (...)” (págs. 12/15)
Enalteço, outrossim, que o C. STJ pronunciou-se no sentido de
que “inexiste a alegada violação dos preceitos contidos no art. 1.021, § 3o, do
Novo CPC em razão da reiteração dos fundamentos da decisão monocrática,
visto que o agravo interno manejado não trouxe nenhum argumento novo que já
não tivesse sido aduzido no recurso especial. Assim, se a decisão agravada
soluciona todas as questões suscitadas no recurso especial, a sua manutenção
no julgamento do recurso interno é inafastável” (STJ, EDcl no AgInt no REsp
1574037 / SP, rel. min. Humberto Martins, j. 16.08.2016).
E, também, levado ao órgão colegiado o recurso tirado da
decisão monocrática, resta suprida eventual inobservância do disposto no art.
932, do Novo Código de Processo Civil.
Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. ART. 557 DO CPC/1973
(ART. 932, III E IV, DO CPC/2015). OFENSA AO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. O STJ entende não haver violação do art.
557 do CPC/1973 (art. 932, III e IV, do CPC/2015) quando o relator decide a
controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal. Além
disso, eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a
reapreciação do recurso pelo órgão colegiado via Agravo Regimental/Interno. 2.
Recurso Especial não provido” (STJ, REsp 1655428 / RS, j. em 28.03.2017).
Pelo exposto, nega-se provimento ao regimental.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora